Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NOTÍCIA-CRIME. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL. PERSEGUIÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXAME DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Na hipótese, da simples leitura do acordão, apura-se que, de forma expressa e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que levaram ao desprovimento do apelo do embargante, sobretudo, quanto à análise do contexto fático probatório produzido, a qual está em consonância com os encargos probatórios de cada parte, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador ao contexto fático-jurídico apresentado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
4. É entendimento já pacificado que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, bastando-lhe o pronunciamento a respeito das questões efetivamente relevantes, com a devida fundamentação a embasar a conclusão exposta no provimento judicial, o que restou atendido.
5. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
6. Embargados de declaração rejeitados.